Tribunal: TJMT
Processo: 1006572-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006572-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO VITOR NEVES COUTO - CPF: 143.774.047-25 (ADVOGADO), GABRIEL PEREIRA FARIA - CPF: 698.969.331-20 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIGNADO LTDA - CNPJ: 43.046.930/0001-99 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0961-10 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006572-98.2025.811.0000

AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA FARIA

AGRAVADO: CAPITAL CONSIGNADO LTDA, CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO SAFRA S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL PEREIRA FARIA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº 1005439-15.2025.8.11.0002, proposta com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). O agravante buscava (i) a suspensão das cobranças de todos os empréstimos consignados pelo prazo de seis meses, sem incidência de juros, e (ii) a autorização para, após esse período, ou desde logo, efetuar depósito judicial equivalente a 35% de sua renda líquida mensal, para pagamento proporcional dos credores. O pedido foi indeferido pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência, para suspender ou limitar provisoriamente os descontos referentes a empréstimos consignados, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A Lei nº 14.181/2021, que introduziu os arts. 104-A e 104-B no CDC, estabelece como etapa obrigatória a realização de audiência de conciliação com a presença dos credores, na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento, sendo esta audiência condição para análise da viabilidade de concessão de medidas como suspensão ou limitação de cobranças.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a limitação de descontos e suspensão de cobranças somente pode ser apreciada após a tentativa de conciliação com os credores, sendo prematura qualquer providência nesse sentido antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC.

No caso concreto, não há demonstração suficiente da probabilidade do direito, tampouco foi realizada a audiência de conciliação, o que impede o acolhimento da pretensão recursal e a concessão do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A limitação de descontos em folha de pagamento ou suspensão de cobranças em ações de repactuação de dívidas fundadas na Lei nº 14.181/2021 somente é cabível após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

A ausência dessa audiência inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito, requisito necessário para a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

A instauração do processo de repactuação de dívidas não confere automaticamente ao devedor o direito à suspensão de cobranças ou à limitação de descontos antes da manifestação dos credores.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 104-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI nº 1019681-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.11.2024; TJMT, RAI nº 1024600-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.11.2024; TJMT, RAI nº 1012625-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006572-98.2025.811.0000

AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA FARIA

AGRAVADO: CAPITAL CONSIGNADO LTDA, CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO SAFRA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GABRIEL PEREIRA FARIA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de

Várzea Grande/MT que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas nº 1005439-15.2025.8.11.0002
, a qual INDEFERIU o pedido de tutela de urgência postulada no sentido de suspender a cobrança de todos os empréstimos pelo prazo de 06 (seis) meses e após o decurso desse prazo, ou em caso de indeferimento do pedido, que o Autor seja autorizado a depositar em juízo o valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida mensal, para o pagamento dos débitos, incumbindo aos credores o levantamento do valor proporcional ao seu débito.

O Agravante sustenta em suas razões recursais (id. 272501881) que
“muito embora possua renda bruta mensal de R$ 10.049,46 (dez mil e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), recebendo, em tese, o valor líquido de R$ 6.796,94 (seis mil setecentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos) após os descontos obrigatórios (imposto de renda e encargos previdenciários), no montante de R$ 3.252,82 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), precisa dispor de R$ 4.123,99 (quatro mil cento e vinte e três reais e noventa e nove centavos) APENAS para adimplir seus contratos de EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS”.

E segue argumentando que, “
se encontra com mais de 61% (SESSENTA E UM POR CENTO) de sua renda líquida comprometida tão somente para pagamento das parcelas referentes à EMPRÉSTIMOS”.

Diante desse contexto, requer
“a reforma da decisão agravada, com a concessão do pedido liminar, requerendo: • Seja concedido o prazo de carência de 6 meses, com a suspensão das cobranças de todos os empréstimos consignados, sem incidência de quaisquer juros, para que o Autor possa reorganizar suas contas e prosseguir com o plano de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A, §4º, I do CDC; • Após o prazo, no caso de deferimento do pedido acima, ou mesmo que o prazo não seja concedido, o Autor depositar em juízo o valor de R$ 2.378,93 (dois mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos), montante correspondente a 35% de sua renda líquida mensal, para o pagamento dos débitos, devendo os Credores levantarem o valor proporcional ao seu débito, nos moldes do plano de pagamento”.

Pede pela concessão de efeito suspensivo e o provimento do agravo.

A tutela de urgência foi indeferida, conforme decisão id. 272668867.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão proferida no id. 272521887.

Os agravados apresentaram contrarrazões nos id’s. 280813879 e 288519863.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GABRIEL PEREIRA FARIA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas nº 1005439-15.2025.8.11.0002
, a qual INDEFERIU o pedido de tutela de urgência postulada no sentido de suspender a cobrança de todos os empréstimos pelo prazo de 06 (seis) meses e após o decurso desse prazo, ou em caso de indeferimento do pedido, que o Autor seja autorizado a depositar em juízo o valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida mensal, para o pagamento dos débitos, incumbindo aos credores o levantamento do valor proporcional ao seu débito.

Pois bem.

No presente caso, vê-se que a questão é singela e
o agravo NÃO comporta provimento
, nos termos da fundamentação que segue.

No caso, apesar de sustentar que se encontra com a renda comprometida em razão dos contratos firmados com os Agravados, o Juízo de origem, por não verificar de plano os requisitos legais, indeferiu a liminar pretendida, reconhecendo a necessidade de realização de audiência conciliatória.

Logo, não se verificou a viabilidade de concessão da tutela em favor da Autora, tendo em vista a necessidade de averiguar a veracidade dos fatos deduzidos na inicial, bem como, por não preencher os requisitos da
Lei do Superendividamento
, que determina a realização de audiência conciliatória, pois antes deve ser dado aos credores a possibilidade de acesso ao plano de pagamento, o que afasta por ora a probabilidade do direito, sendo imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação com a participação de todos os credores para uma solução.

Cumpre anotar que a Lei 14.121/2021, define superendividamento como sendo a situação em que o consumidor de boa fé assume sua impossibilidade de suportar todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para sua subsistência.

Referida legislação promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor estabelecendo no artigo 104-A de o magistrado designar audiência de conciliação oportunidade em que o consumidor apresenta a proposta de plano de pagamento senão vejamos:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Ademais, cumpre ressaltar que há entendimento jurisprudencial no sentido de aguardar a audiência de conciliação prevista no referido dispositivo legal
, antes de ser determinada a suspensão ou limitação dos descontos da dívida e, uma vez realizada a audiência, sem êxito, é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos, senão vejamos a jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC – EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

Na ação de repactuação de dívidas se mostra prudente aguardar a audiência conciliatória e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos do devedor.
(N.U 1019681-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. LEI Nº 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). INDEFERIMENTO ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar descontos em proventos da agravante a 30% de sua renda líquida mensal, em ação de repactuação de dívidas. Agravante alega superendividamento, com comprometimento de 320% de seus proventos, e a necessidade de garantir o mínimo existencial, aliado às despesas com filha portadora do espectro autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade de deferimento de liminar para limitação de descontos em folha de pagamento antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 não prevê a limitação automática de descontos antes da audiência de conciliação, devendo ser respeitada a oportunidade de manifestação dos credores sobre o plano de pagamento. A jurisprudência indica a necessidade de audiência prévia para análise da proposta do devedor, não sendo possível a suspensão ou limitação de descontos sem tal procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A limitação dos descontos em folha de pagamento em ações de repactuação de dívidas, com base na Lei nº 14.181/2021, requer a realização de audiência de conciliação prévia, não sendo cabível antecipação de tutela antes desse procedimento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1022347-61.2022.8.11.0000; TJMT, RAI nº 1012685-39.2023.8.11.0000.
(N.U 1024600-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO) - DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante, haja vista que o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 35% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.
(N.U 1012625-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024).

Dessa forma, pelo que se observa além da prova da condição de superendividamento, para deferimento da tutela de urgência é necessário que
seja observado o rito próprio do processo de repactuação de dívidas.

Portanto, constata-se, ao menos a princípio, que não se fazem presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC para acolhimento da pretensão recursal, tendo em vista a necessidade de realização de audiência de conciliação em conformidade com a Lei de Superendividamento, que introduziu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025